Tribunal: TJPA
Processo: 0003463-33.2017.8.14.0116
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003463-33.2017.8.14.0116

JUIZO RECORRENTE: CLEIA DOS SANTOS FERREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. DE OFÍCIO APLICAÇAO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, que julga procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS do período laborado pela autora. Por fim, condenou o pagamento de honorários advocatícios em 10% nos termos do art.85 do CPC;

2-
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição
;

3-
O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

4-
De ofício fixação de juros e correção monetária seguindo a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

5-
Remessa necessária conhecida e desprovida. De ofício aplicação de juros e correção monetária .

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/02/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao reexame necessário. De ofício, declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes e fixar juros e correção de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003463.33.2017.8.14.0116

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA

SENTENCIADA: CLEIA DOS SANTOS FERREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
remessa necessária
de sentença (Id. 16006978), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte-PA que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de FGTS, proposta por
CLEIA DOS SANTOS FERREIRA
, julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS. Por fim condenou no pagamento de verbas honorárias em 10% (dez por cento) nos termos do art.85 do CPC.

Certificada a não interposição de recurso pelas partes (Id. 16006981).

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação (Id. 16782192).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo a remessa necessária, com fulcro no art. 496, I do CPC, considerando tratar-se de sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública.

Trata-se de
remessa necessária
de sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento das parcelas de FGTS e verbas honorárias fixadas em 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da condenação.

Cuida-se, na origem, de ação de cobrança, ajuizada
em 25/04/2017
, em que a autora alega ter trabalhado como Auxiliar de Serviços Gerais para o Município de Ourilândia do Norte/PA, no período de
agosto de 2013 a janeiro de 2017
. Requer a condenação do requerido ao pagamento de FGTS no valor de R$2.977,32 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos).

Apresentado a peça de defesa (id. 16006971) sustentando que após, a resolução do contrato, todas as verbas rescisórias foram pagas. Assevera que não cabe o pagamento do FGTS durante o exercício de função pública por inexistência de previsão legal nos termos do art,15, §2º da Lei 8.036/90.

Prolatada sentença com o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, extingo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC/2015), e condeno o réu ao pagamento das parcelas de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, relativo ao período de 01/08/2013 e 01/01/2017, valores que devem ser aferidos em sede de liquidação de sentença.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação - que será apurado em sede de liquidação de sentença -, nos termos do art. 85 do CPC.”

Mérito

No caso concreto, o caderno processual informa que a autora/apelada na qualidade de servidora temporária trabalhou de 01.08.2013 a 01.01.2017.

Quanto o direito ao FGTS, tendo em conta a relação contratual temporária em questão, é certo dizer que os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente público.

A autora comprova que o contrato de trabalho em tela foi celebrado em agosto/2013 (id.16006963) e encerrado em janeiro/2017; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de cinco anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso,
resta evidente a nulidade do contrato firmado
entre as partes, pelo que ora declaro sua anulação. Em sendo assim, resta inafastável o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho
.

DE OFICÍO - Verbas consectárias

Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

Em sendo assim, com relação aos juros e correção monetária essa questão já está pacificada de que, em demandas similares, deve ser fixado o IPCA-E como indexador da correção monetária, em atenção aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, nos casos em que se reconhece judicialmente a nulidade da contratação temporária de trabalhadores/servidores, e ausência oportuna de recolhimento administrativo do FGTS pelo empregador/ente público.

Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85 do CPC, o que está dentro dos limites legais; devendo, portanto, ser confirmada a sentença também neste ponto.

Desse modo, deve ser mantida a parte da sentença que condenou o Ente Municipal ao pagamento do FGTS referente ao período trabalhado e ao pagamento de honorários advocatícios. De ofício, fixação de juros e correção monetária dos valores a serem apurados em liquidação. Alterado o julgado apenas para fixar os juros e correção monetária.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e nego-lhe provimento. De ofício, declarada a nulidade do contrato firmado entre as partes e a fixação de juros e correção de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ
; n
o mais, sentença mantida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024